Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0702249-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN LEITE NASCIMENTO AGRAVADO: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo arrematante Alan Leite Nascimento contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0724545-94.2018.8.07.0001, determinou à CJU verificar a viabilidade do meio de pagamento requerido pelo credor fiduciário para transferência dos valores que lhe são devidos, referente ao saldo devedor do financiamento do imóvel arrematado, no valor total de R$ 188.466,45, ressaltando que eventual saldo sobejante após essa transferência seja canalizado para quitação do crédito exequendo. Em síntese, defende que qualquer sobra a título de correção monetária dos valores depositados na conta do juízo deve ser devolvida ao arrematante, e não destinado ao pagamento do crédito exequendo. Argumenta que efetuou o depósito de R$ 139.267,67 correspondente à arrematação dos direitos aquisitivos do imóvel financiado pelo executado na data de 13/03/2023. Acrescenta que a credora fiduciária CEF, após várias intimações, informou o saldo devedor do financiamento no dia 27/06/2023, no total de R$ 187.401,80. Afirma que realizou o depósito da diferença entre o saldo devedor do financiamento e o valor da arrematação no dia 29/06/2023, equivalente a R$ 48.134,13, a fim de quitar o imóvel e poder imitir-se na posse do bem. Sustenta que os depósitos realizados para pagamento do valor da arrematação, pagamento da comissão do leiloeiro e complemento do saldo devedor foram efetuados pelo arrematante, de modo que o saldo remanescente, com atualizações, representa valor maior que lhe pertence. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para afastar parte da decisão agravada, no que toca a destinação do saldo remanescente ao exequente, e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 55161691). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. O caso dos autos trata-se de execução de título extrajudicial, em que os direitos aquisitivos do executado Andrew Santos Silva sobre o imóvel de matrícula 323330, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, foram penhorados, levados a leilão judicial e arrematados pelo agravante, no valor de R$ 139.267,67 (ID 152452612 PJe primeiro grau). Após informação da credora fiduciária sobre o saldo devedor do contrato, no total de R$ 187.401,80, o arrematante depositou a diferença de R$ 48.134,13 em 29/06/2023 (ID 163684305 – PJe primeiro grau). Importante destacar que na alienação de direitos aquisitivos o credor fiduciário tem preferência quanto ao preço da arrematação para quitação do contrato de promessa de compra e venda, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, em detrimento do crédito exequendo. Sendo assim, os valores depositados pelo arrematante, relativos ao preço da arrematação e a diferença correspondente ao saldo devedor, inclusive atualização monetária, deverão ser revertidos à CEF, até o limite da dívida do financiamento. A correção monetária incidente sobre o saldo da conta judicial equivale a atualização da moeda frente à inflação, e não revela crédito/investimento pertencente ao arrematante, sob perspectiva de ser o depositante de tais valores. Assim, quitado o saldo devedor, o valor remanescente servirá para pagamento da dívida exequenda, conforme bem destacado na decisão agravada. Nesse quadro, não restou demonstrada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito vindicado. Logo, não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência na forma requerida pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator gp